Tribunal: STF
Processo: HC 200804
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Inexiste nulidade no exame médico pericial, que atestou a integridade mental do paciente à época dos fatos e que ele, atualmente, possui capacidade cognitiva adequada para o exercício regular do seu amplo direito de defesa no curso da ação penal em que figura como réu.



    2. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que o paciente não apresenta higidez mental, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 



    3. Além disso, as alegações veiculadas não se qualificam, em rigor, como espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus (cf. RHC 121.494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/2/2015; RHC 116.344, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/5/2014; HC 119.406, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/4/2014).



    4. Agravo Regimental a que nega provimento.